Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-76.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO OMBRO DIREITO E NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDOS TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".